Tribunal: TJSP
Processo: 1007128-69.2018.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007128-69.2018.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é embargada IVONETE CONCEIÇÃO DE
CAMPOS PITON (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007128-69.2018.8.26.0084/50000 -Voto no 45074 morf
2
Embargos n.o 1007128-69.2018.8.26.0084/50000
Embargante:
Nextel Telecomunicações Ltda.
Embargada:
Ivonete Conceição de Campos Piton
Comarca:
Campinas (2a Vara Judicial do F. R. de Vila Mimosa)
Juiz(a):
Egon Barros de Paula Araújo
VOTO N.o 45.074
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que deu
provimento, em parte, à apelação.
É o relatório.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a, por votação unânime, fixar o valor da indenização por
dano moral.
Sob o manto dos embargos de declaração o que
busca a embargante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
Quanto ao prequestionamento, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão
fundamentou-se o quanto necessário em argumentos suficientes à sustentação
do julgamento.
Além disso, "consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados..." (art. 1.025 do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007128-69.2018.8.26.0084/50000 -Voto no 45074 morf
3
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica